Tribunal: TJMT
Processo: 1036603-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036603-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDINEIA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 020.202.941-76 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO REJEITADA

– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada de comprovante de endereço em nome do companheiro da promovente, não há que se falar em extinção por ausência de juntada de comprovante de residência válido.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da ausência de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência do débito de R$ 343,05 (trezentos e quarenta e três reais e cinco centavos), contrato de 0000899996305405
; b)
condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ), correção monetária (
INPC
), a partir desta data (Súmula 362-STJ);
c)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, arguiu preliminar de ausência de comprovante de endereço válido e de prescrição. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que quando incluiu o nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, já existia uma negativação preexistente, de modo que deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.

Argumenta que as faturas e os relatórios de chamadas demonstram a utilização dos serviços, não podendo a Recorrida utilizar os serviços de telefonia, não realizar a sua contraprestação e ainda receber indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação por dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE EDEREÇO VÁLIDO

A promovida arguiu preliminar alegando que a promovente não apresenta comprovante de residência em nome próprio, posto que juntou aos autos documento em nome de terceiro.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, vejo que razão não assiste à Recorrente, já que houve comprovação nos autos de que o comprovante juntado está no nome do companheiro da promovente, não havendo que se falar em extinção do feito.

Rejeito a preliminar.

II - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte Recorrente porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

E, no caso dos autos, não há provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, devendo ser reconhecido que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data da impressão do extrato. A inscrição ocorreu em 19.12.2015 e o extrato juntado indica que a consulta fora realizada em setembro/2020, tendo a ação sido proposta em 21.09.2020 e, portanto, dentro do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Destaco que a parte promovida interpôs recurso visando à reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, alegando que deve ser aplicada a Súmula 385, do STJ.

No caso, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, de fato, fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
. Todavia, analisando os extratos juntados na inicial e em contestação, é possível observar a existência de inscrições preexistentes a que está sendo discutida nestes autos.

A inscrição discutida foi inscrita em 19.12.2015 (R$ 343,05), e as inscrições preexistentes foram inscritas nas seguintes datas:

R$ 154,77 em 27.04.2015 pela SSR COSM PROD/JEQUITI COMEST SÃO PAULO;

R$ 105,31 em 21.10.2015 pela TELEFONICA BRASIL S.A..

A promovente apresentou impugnação à contestação genérica, se limitando a alegar que a negativação discutida nos autos é a única existente.

Portanto, existem inscrições prévias a que está sendo discutida nos autos, não tendo havido comprovação de que se tratam de restrições ilegítimas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, dispensando a comprovação da extensão dos danos suportados, porém, a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021